Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715319-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O O agravante requer lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o agravante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora